Tribunal: STF
Processo: Rcl 86389
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. SERVIDOR POLICIAL CIVIL FALECIDO EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. TEMA 396-RG. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. TEMA 1019-RG. INAPLICABILIDADE. ART. 6º-A DA EC 41/2003. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

    1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, consignou que o instituidor da pensão faleceu em atividade sem ter implementado os requisitos necessários à aposentadoria apta a assegurar paridade, aplicando a tese firmada no RE 603.580/RJ (Tema 396-RG).

    2. A alegação de incidência do art. 6º-A da EC 41/2003, sob o fundamento de que o servidor teria falecido em decorrência de doença grave incapacitante, demandaria reexame do conjunto fático-probatório e requalificação da situação funcional do instituidor da pensão.

    3. A existência de relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado constitui requisito indispensável ao cabimento da reclamação, não podendo essa via ser utilizada como sucedâneo recursal.

    4. Agravo regimental a que se nega provimento.